Tribunal: TJSP
Processo: 0024457-87.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Reconsideração da decisão agravada e extinção do processo – Perda do objeto do agravo – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0024457-87.2009.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado JOAO VIEIRA
CAIXETA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0024457-87.2009.8.26.0000 -Voto no 25.092
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0024457-87.2009
AGRAVANTE: Instituto Nacional do Seguro Social
AGRAVADO:
João Vieira Caixeta
COMARCA:
Santo André 2a Vara Cível
VOTO No 25.092
Agravo de instrumento
Reconsideração da
decisão agravada e extinção do processo Perda
do objeto do agravo Recurso prejudicado.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento contra a r. decisão de
fls. 86/87 que, em ação acidentária, em fase de execução,
determinou fossem elaborados cálculos pela contadoria relativos às
diferenças de precatório, com a incidência do IGP-DI entre a data da
conta de liquidação até a inscrição da requisição e, a partir daí, do
IPCA-e, além de juros de mora em continuação, até o novo cálculo.
O INSS requer a aplicação do IPCA-e para
fins de correção monetária, em substituição ao IGP-DI, afastada a
incidência de juros de mora no período posterior à conta de
liquidação, já que o pagamento do precatório ocorreu dentro do
prazo previsto constitucionalmente (art. 100), de forma que não
houve atraso no cumprimento da obrigação pela autarquia. Pede
efeito suspensivo e a reforma da decisão, com a extinção da
execução (fls. 02/14).
Recurso tempestivo (fl. 92).
Anoto, por oportuno, que o recurso do INSS
foi considerado, em um primeiro momento, deserto, por meio do v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0024457-87.2009.8.26.0000 -Voto no 25.092
3
acórdão de fls. 100/110, decisão colegiada, porém, afastada pelos
C. STJ e STF (fls. 159/161 e 171/173), tendo, os autos, retornado a
esta Corte de Justiça para novo pronunciamento.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Trata-se de recurso interposto contra a r.
decisão de fls. 86/87, que traçou parâmetros à contadoria para fins
de cálculo das diferenças de precatório, com aplicação do IGP-DI
entre a data da conta de liquidação até a inscrição da requisição e, a
partir daí, do IPCA-e, além de juros de mora em continuação, até o
novo cálculo.
Com a vinda da conta do auxiliar da justiça
(fls. 88/89), o exequente se manifestou, requerendo aplicação do
IPCA-e em todo o período discutido, com juros de mora apenas até
a inscrição do precatório (fl. 91).
O INSS, na sequência, também peticionou,
reiterando os termos de sua impugnação (fls. 449/450 do 2o
apenso).
Ante tais manifestações, o magistrado de
primeiro grau reconsiderou a decisão anterior, determinando o
retorno dos autos à contadoria para retificação dos cálculos,
excluindo-se os juros de mora em continuação e aplicando-se a
variação da UFIR/IPCA-e para fins de atualização monetária (fl. 475
do mencionado apenso).
A contadoria apresentou os novos cálculos à
fl. 476 desse apenso, momento em que não apurou diferenças
devidas.
À vista disso, tanto o INSS quanto o
exequente requereram a extinção do processo (fls. 477/478 do 2o
apenso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0024457-87.2009.8.26.0000 -Voto no 25.092
4
Nesse contexto, o feito foi extinto, nos
termos do art. 794, inciso I, do CPC/1973, com trânsito em julgado
em agosto de 2009 (fls. 479 e 480vo desse apenso).
Diante de tal verificação, forçoso reconhecer
que o presente agravo perdeu seu objeto.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU POR
PREJUDICADO o presente recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR